Tribunal: STF
Processo: RMS 39792
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Sucessão de Gilberto Luiz de Lima e outros, contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno na Execução em Mandado de Segurança nº 15.389/DF (e-doc. 244). O julgado recorrido foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE (EXEMS 18.782/DF, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 12/09/2018, DJE 03/10/2018). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 237, p. 2).



    2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo de cujus, em sede de execução de sentença, na qual julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora recorrida, a fim de limitar o quantum debeatur ao valor nominal descrito na Portaria de Anistia. 



    3. Nas razões do presente recurso, sustentam os recorrentes, em suma, que são devidos os acréscimos dos juros de mora e da correção monetária, seja pelo que consta do título executivo judicial, seja em face do que decidido, em sede de embargos de declaração, no paradigma que deu origem ao Tema RG nº 394. Invocam, ainda, o art. 322, § 1º, do CPC e o enunciado nº 254 da Súmula do STF.



    4. A União apresenta contrarrazões, requerendo que o recurso ordinário não seja conhecido e, caso conhecido, que lhe seja negado provimento (e-doc. 327).



    5. O recurso extraordinário interposto pela União, autuado nesta Corte como RE nº 1.444.797/DF, que justificou a distribuição do presente processo por prevenção desta relatoria, transitou em julgado em 29/05/2024.



    6. Vieram-me os autos conclusos.



Análise



    7. Há óbice intransponível para o conhecimento do recurso ordinário interposto. 



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a” da Constituição, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    9. No caso, o recurso ordinário foi interposto contra acórdão proferido em fase de execução, o que se caracteriza como erro grosseiro, consabido que não se pode proferir decisão denegatória da segurança senão em fase de conhecimento. Presente esse quadro, é manifestamente incabível o recurso ordinário interposto. A jurisprudência desta Corte consagra esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, do seguinte precedente:



    “Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, “a”, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Pet nº 5.523-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 09/03/2015; grifos acrescidos).



    10. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RMS nº 38.526/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022; RMS nº 37.356/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/10/2020, p. 05/11/2020; e RMS nº 39.653/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2024, p. 12/04/2024.



     



Dispositivo



    11. Ante o exposto, não conheço o recurso ordinário interposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator